Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-73.2019.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001177-73.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (APELADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), Thiago Augusto Silveira Moreira (APELADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), ADILSON DE OLIVEIRA - CPF: 569.912.661-91 (VÍTIMA), SANTANA VIEIRA DA SILVA - CPF: 209.395.233-53 (VÍTIMA), GUIOMARA APARECIDA MARTINS SALAPATA - CPF: 090.411.369-83 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA MARIANO DA SILVA ORTEGA (VÍTIMA), SIRLEI MARIA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), MARLENE MONTEIRO MUNHOZ - CPF: 002.611.371-66 (VÍTIMA), SANDRA GONZAGA CORDEIRO - CPF: 581.316.711-00 (VÍTIMA), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN TEOBALDO RODRIGUES - CPF: 059.722.291-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 063.389.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRLEI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 010.971.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [1º FATO] E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [2º E 3º FATOS], EM CONCURSO FORMAL [DUAS E TRÊS VÍTIMAS] E CONTINUIDADE DELITIVA [TRÊS CRIMES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DO SEGUNDO APELADO POR ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE CONDENAÇÕES - RECURSO DA DEFESA - ERRO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO [3º FATO] E NÃO INCIDÊNCIA O CONCURSO FORMAL, POR NÃO CONSTAR DA DENÚNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - NÃO RECONHECIMENTO DO CONDENUNCIADO PELAS VÍTIMAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- JULGADO DO TJMT -

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PARECER DA PGJ INTEGRADO - ABSOLVIÇÕES POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONSERVADAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) - TAXATIVO E DECORRE DO IMPERATIVO
LEGAL -
ART. 157, § 2º-A DO CP - ARESTO DO TJMT - FRAÇÃO MANTIDA - CONCURSO FORMAL - ART. 70 DO CP NÃO PRECISA CONSTAR
EXPRESSAMENTE DA DENÚNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - REVISÃO DA PENA
- APLICAÇÃO DE
CONCURSO FORMAL [FATO 2 E FATO 3] E CONTINUIDADE DELITIVA [FATOS 1, 2 E 3] -
BIS IN IDEM
- INCIDÊNCIA SOMENTE A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA PREJUDICIAL AO APELANTE - PENA APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA MANTIDA -
IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS”
- DECISÃO DO TJMT -
DIAS-MULTA -
PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - ACORDÃO DO TJMT -

PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDA - RECURSOS DESPROVIDOS - PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Quando não há prova judicializada de que o agente tenha participado dos roubos majorados imputados, se afigura cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(TJMT, AP nº 46797/2015; AP nº 22406/2018).

Se os elementos de provas não apontam
“o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do crime de associação criminosa (CP, art. 288), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP N.U 0002875-55.2016.8.11.0080).

O aumento da pena
pelo
emprego de arma de fogo,
na fração de 2/3 (dois terços)
“é
taxativo e decorre do imperativo
legal
”
, consoante disposto no art. 157, § 2º-A do CP (TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030).

“A assertiva de que a capitulação constante da denúncia não vincula o julgador é suficiente para afastar a tese defensiva de que ao poderia o MP requerer a condenação do ora agravante por roubo circunstanciado, em concurso formal, por falta de expressa menção do art. 70 do CTB na peça acusatória. O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público.”
(STJ, AgRg no AG nº 888102/MG)

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, revisar a pena.

“Nas situações em que configuradas as duas hipóteses de aumento da pena concernentes ao
concurso formal
e à
continuidade
delitiva, admite-se apenas uma exacerbação, qual seja, aquela relativa ao crime continuado, sob pena de bis in idem” (STJ - HC n. 178499/MT, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 1-8-2011). Nos casos em que a nova regra de aplicação da pena resultar em situação prejudicial aos recorrentes [...], é de rigor a manutenção da pena aplicada na sentença condenatória.”
(TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064)

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES Nº 0001179-43.2019.8.11.0091, Nº 0001180-28.2019.8.11.0091 E Nº 0001177-73.2019.8.11.0091 - COMARCA
DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

E VAGNER DOS SANTOS FARIAS

APELADO (S):

THIAGO AUGUSTO SILVEIRA

VAGNER DOS SANTOS FARIAS MOREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por VAGNER DOS SANTOS FARIAS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos das ações penais (Código 81893, 81895 e 81890), que condenou VAGNER DOS SANTOS FARIAS

por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e dois roubos majorados [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas e três vítimas], em continuidade delitiva [três crimes], a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do CP

(FATO 1– Código 81895) e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (FATOS 1 e 3 – Códigos 81893 e 81890) c/c arts. 70 e 71, todos do CP – e o absolveu da associação criminosa – art. 288, do CP –; bem como absolveu THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA dos roubos e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do CP (FATO 2 – Código 81895) e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (FATOS 1 e 3 – Códigos 81893 e 81890) e art. 288, ambos do CP – (ID 59626244/ID 59626246, ID 61326518/ID 61326520 e ID 59997001/ID 59997003).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE sustenta que: 1) existem provas suficientes para a condenação de THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA pelos roubos majorados; 2) as provas são bastantes para condenar ambos os denunciados [VAGNER DOS SANTOS FARIAS
e
THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA] por associação criminosa.

Pede o provimento para condená-los nos termos das denúncias (Código 81893/ID 59626253, Código 81895/ID 61326532 e Código 81890/ ID 59997012).

VAGNER DOS SANTOS FARIAS argumenta que: 1) houve erro na aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego da arma de fogo, em relação ao FATO 3 - Código 81890-; 2) o concurso formal não poderia incidir, por não ter sido
“objeto de postulação na denúncia”.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena privativa de liberdade
“para 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão”
(Código 81893/ID 59626257, Código 81895/ID 61326535 e Código 81890/ ID 59997015).

THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA, VAGNER DOS SANTOS FARIAS e o órgão ministerial pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (Código 81893/IDs 59626259, 59626258 e 59626261; Código 81895/IDs 61326536 e 61326540; Código 81890/IDs 59997016 e 59997019).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em pareceres assim sintetizados:

- FATO 1 - AP N.U 0001179-43.2019.8.11.0091 (Código 81893)

“Apelação criminal. Roubos majorados e associação criminosa. Ação penal julgada parcialmente procedente. Condenação tão somente de um dos réus por roubos em concurso formal e em continuidade delitiva. Inconformismo das partes. Preliminar: Conexão desta ação penal com outras duas ações penais. Sentença única. Necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo das apelações. 1) Recurso Ministerial: Insurgência contra a absolvição do corréu Thiago Augusto Silveira Moreira. Pretendida condenação de ambos os réus (Vagner e Thiago) pela prática dos roubos e por associação criminosa. Improcedência. Elementos probatórios que não são capazes de apontar com segurança a permanente associação dos acusados para o fim de cometerem crimes. Insuficiência da prova para alicerçar a condenação do corréu Thiago Augusto Silveira Moreira. Prevalência do princípio in dubio pro reo. 2) Recurso Defensivo: Pretendida readequação da pena imposta ao condenado Vagner dos Santos Farias. Inviabilidade. Dosimetria escorreita. Existência de erro material que não gerou efeitos práticos quanto a pena final. Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade. Demonstrado, de forma inequívoca, que o referido réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Alegada violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes. Inexistência. Julgador que não está vinculado à capitulação oferecida pela denúncia. Acusado que se defende dos fatos a si imputados. Inocorrência de julgamento extra petita. Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença objurgada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 70100494)

- FATO 2 - AP N.U 0001180-28.2019.8.11.0091 (Código 81895)

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Sentença condenatória. Inconformismo das partes Preliminar: Conexão desta ação penal com outras duas ações penais. Sentença única. Necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo das apelações. Apelo ministerial: 1) Insurgência quanto a parte da sentença que absolveu o réu Thiago Augusto Silveira Moreira. Pretendida condenação do acusado nos termos da denúncia. Inviabilidade. Materialidade devidamente comprovada. Dúvida, todavia, quanto à autoria delitiva. Prevalência do princípio in dubio pro reo. Apelo do Réu Vagner dos Santos Farias: 1) Pretendida reanálise e diminuição da pena. Impossibilidade. Dosimetria escorreita. Existência de erro material que não gerou efeitos práticos quanto a pena final. Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade. Demonstrado de forma inequívoca que o referido réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Parecer desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença objurgada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 67243990)

- FATO 3 - AP N.U 0001177-73.2019.8.11.0091 (Código 81890)

“Apelação criminal. Roubos majorados e associação criminosa. Ação penal julgada parcialmente procedente. Condenação tão somente por roubo em continuidade delitiva. Preliminar: Conexão desta ação penal com outras duas ações penais. Sentença única. Necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo das apelações. Mérito: Inconformismo das partes. 1) Recurso Ministerial: Irresignação contra a absolvição do corréu Thiago Augusto Silveira Moreira. Os elementos probatórios não são capazes de apontar, com a segurança necessária, que o referido réu tenha concorrido, de qualquer modo, para o cometimento dos crimes informados nos autos. Prevalência do princípio in dubio pro reo. 2) Recurso Defensivo: Pretendida readequação da pena imposta ao réu Vagner dos Santos Farias. Inviabilidade. Dosimetria escorreita. Existência de erro material que não gerou efeitos práticos quanto a pena final. Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade. Demonstrado, de forma inequívoca, que o referido réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença objurgada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 68125969)

É o relatório.

À d. Revisão, simultaneamente, das Apelações Criminais nº 0001179-43.2019.8.11.0091, nº 0001180-28.2019.8.11.0091 e nº 0001177-73.2019.8.11.0091, haja vista prolação de sentença única, a justificar julgamento conjunto.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Constam das denúncias que:

- FATO 1 - AP N.U 0001179-43.2019.8.11.0091 (Código 81893):

“No dia 13 de maio de 2019, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Estrada Moreira Salles, na Checará Recanto, zona rural, no Município de Nova Bandeirantes/MT, os denunciados Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de

condutas, formando o concurso de pessoas, e diante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a liberdade de Nilda Mariano da Silva Ortega, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistentes em objetos pessoais (notebook, celular, relógio, aliança de ouro, dinheiro [...].

Ainda nas mesmas circunstancias de tempo e local, os denunciados Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, associaram-se com pelo menos mais uma pessoa, ainda, não identificada, para o fim específico de cometer crimes. [...]

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos os denunciados Vagner e Tiago, com outro indivíduo não identificado, após ajustarem e dividirem tarefas, utilizando-se de arma de fogo, deslocaram-se ao local dos fatos, ocasião em que aproveitando-se de que a vítima Nilda estacionaria o veículo na garagem da residência na companhia de seus netos Denílson (08 anos) e Davi (3 anos) aproximaram-se e anunciaram o assalto.

Infere-se dos autos, que no momento da abordagem e depois de anunciarem o assalto, os denunciados determinaram que as vítimas adentrassem na residência, oportunidade em que ficaram a noite toda sob a custódia dos denunciados, vivendo instantes de angustias, medo e preocupação.

Verificou-se que no dia seguinte, os denunciados começaram a subtrair as res furtivas e após a subtração trancaram as vítimas no banheiro do quarto, em seguida, utilizando-se do veículo da vítima, uma Tucson, da Marca Hyndai, de cor prata, foragiram do local, tomando rumo ignorado.

A vítima Nilda compareceu na Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência, reconhecendo o denunciado Vagner como sendo um dos indivíduos que efetuaram o assalto.

Diante do exposto, o Ministério Público, [...] denuncia Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e 2º-A, inciso I (arma de fogo), e art. 288, todos do Código Penal [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Júnior, promotor de Justiça – ID 59626187).

- FATO 2 - AP N.U 0001180-28.2019.8.11.0091 (Código 81895)

“No dia 14 de maio de 2019, por volta das 08h30, nos estabelecimentos comerciais denominados “Loja Cia Pratas” e “Cia Tecnologia”, ambas situadas na Rua Toledo, n. 202, Centro, no Município de Nova Bandeirantes/MT, os denunciados Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, formando o concurso de pessoas, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a liberdade de Marlene Monteiro Munhoz e Leandro Josué Cordeiro Barros, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistentes em objetos pessoais (relógios de diversas marcas, brincos de prata, correntes de prata, pingentes de prata, anel de prata, tornozeleira de prata, pulseiras de prata e celulares). [...]

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos os denunciados Vagner e Tiago, deslocaram-se até o Município de Nova Bandeirantes/MT, ocasião que após se ajustarem e dividirem as tarefas, os denunciados ao chegar próximos aos locais dos fatos, se dividiram e adentraram separadamente em 2 estabelecimentos comerciais, oportunidade em que aproveitando-se de que tanto a vítima Marlene quanto a vítima Leandro, estavam sozinhos nos referidos comércios, anunciaram o assalto. [...].

Percebe-se dos autos, que as vítimas Marlene e Leandro compareceram na Delegacia de Polícia e registraram o boletim de ocorrência, e inclusive reconheceram o denunciado Vagner como sendo um dos indivíduos que efetuaram o assalto.

Diante do exposto, o Ministério Público, [...] denuncia Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e 2º-A, inciso I (arma de fogo), todos do Código Penal, em concurso formal de crime [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Júnior, promotor de Justiça – ID 61325999).

- FATO 3 - AP N.U 0001177-73.2019.8.11.0091 (Código 81890)

“No dia 14 de maio de 2019, por volta das 09h30min., na residência particular, localizada na zona rural, Estância Oliveira, no Município de Nova Bandeirantes/MT, os denunciados Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, formando o concurso de pessoas e, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mantendo a vítima

em seu poder, restringindo a liberdade de Adilson de Oliveira, Santana Vieira da Silva (maior de sessenta anos) e Guiomara Aparecida Martins Salapata, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistentes em objetos pessoais (relógios de diversas marcas, brincos de prata, correntes de prata, pingentes de prata, anel de prata, ferramentas, celulares, veículos automotores Fiat Strada, branco, pertencentes as vítimas sobreditas. [...]

Segundo consta nos autos, os denunciados Vagner e Tiago, em conjunto com outro indivíduo não identificado, após se associarem para cometer roubos no Município de Nova Bandeirantes e consumarem o roubo na residência da vítima Nilda (Código 81890), deslocaram-se até o local dos fatos com o veículo Tucson roubado outrora.

Restou apurado que no dia dos fatos, os denunciados e um outro comparsa ainda não identificado, adentraram na Estância Oliveira, ocasião em que anunciaram o assalto e renderam as vítimas Santana, Adilson e Guiomara.

Apurou-se que durante a empreitada criminosa as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, porquanto foram mantidas em poder dos denunciados, e inclusive em determinado momento a vítima Santana foi amarrada.

Verificou-se que, além de subtraírem objetos pessoais que estavam dentro da casa, os denunciados subtraíram o carro Fiat Strada branco, e uma motocicleta CG Titan, veículos de propriedade da vítima Adilson e foragiram do local, tomando rumo ignorado.

As vítimas reconheceram o denunciado Vagner como sendo um dos indivíduos que efetuaram o assalto.

Diante do exposto, o Ministério Público, [...] denuncia Thiago Augusto Silveira Moreira e Vagner dos Santos Farias, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e 2º-A, inciso I (arma de fogo), todos do Código Penal [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Júnior, promotor de Justiça – ID 59987497).

O Juízo singular absolveu apelado/apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS da associação criminosa e o apelado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA dos roubos e da associação criminosa, bem como dosou as penas de VAGNER DOS SANTOS FARIAS, pelos roubos, nos seguintes termos:

“[...] 1º FATO (Código 81893): dia 13/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP. [...]

Em relação a THIAGO, o que se tem é negativa dele em relação a todos os fatos.

Fundamental sublinhar que Vagner, quando de seu interrogatório em sede judicial, narrou que não falaria quem eram os outros agentes, ressaltando, porém, que os três roubos foram praticados pelos mesmos rapazes.

Embora haja indicação de características físicas parecidas entre Thiago e um dos agentes de capuz, entende-se que isso é insuficiente para concluir pela vinculação dele aos fatos.

Entretanto, uma situação interfere em tal conclusão.

Segundo o policial ELTON, ao irem até a Oficina (vinculada ao roubo que tem como vítima a pessoa de Adílson), em contato com Aparecido e Calixto, que trabalham em tal oficina, eles teriam reconhecido Thiago como sendo um dos agentes (o documento alusivo à diligência policial se encontra nas fls. 140/145 do processo de Código 81893).

Não bastaria, porém, os documentos feitos em sede policial, tampouco a versão do policial.

Soma-se a isso a oitiva de Aparecido, o qual, ouvido em sede judicial, narrou que teve contato com os rapazes que teriam praticado o roubo, pois é dono da Oficina em que eles pararam para arrumar a Strada de cor branca. Ao final de sua oitiva, respondeu que reconheceu dois deles por fotografia.

Não houve, porém, formalização do reconhecimento em sede judicial, tampouco explicação individualizada de quem seriam os dois reconhecidos, tampouco as circunstâncias (procedimento) que levaram ao reconhecimento.

Poderia desaguar em maior comprovação a indicação de reconhecimento de parte das joias roubadas feito por Sandra (relacionado ao segundo roubo), mas as fotos de fls. 24/26 têm data anterior o roubo (abril, não importando aqui o ano, pois o roubo foi em maio e a prisão antes do próximo “abril”). A fotografia com data de 15 de maio, não obstante ser possível o registro em data posterior ao roubo, aponta para objetos já vistos nas fotos anteriores.

Não se encontrou explicação acerca destas datas, se referentes à configuração do aparelho ou não, razão pela qual há dúvida acerca do momento.

Com isso, não se concorda que haja prova suficiente que insira THIAGO no contexto delitivo destes roubos.

Por isso, em relação à autoria, conclui-se que há comprovação apenas quanto a VAGNER. [...].

Pelo angariado, conclui-se: é procedente a Denúncia em relação a VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”), isso quanto ao “1º FATO (Código 81893): dia 13/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP.), devendo [...] haver a condenação. [...]

2º FATO (Código 81895): dia 14/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP. [...].

Em relação a THIAGO, o que se tem é negativa dele em relação a todos os fatos. [idem fundamentação retrocitada]. [...]

Pelo angariado, conclui-se: é parcialmente procedente a Denúncia em relação a VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”), isso quanto ao “2º FATO (Código 81895): dia 14/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.), devendo [...] haver a condenação. [...]

3º FATO (Código 81890): dia 14/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP. [...]

Em relação a THIAGO, o que se tem é negativa dele em relação a todos os fatos. [Idem fundamentação retrocitada]. [...]

Pelo angariado, conclui-se: é parcialmente procedente a Denúncia em relação a VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”), isso quanto ao “3º FATO (Código 81890): dia 14/05/2019 - roubo. Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.), devendo [...] haver a condenação. [...]

4º FATO (Código 81893): associação criminosa – art. 288 do CP. [...]

Primeiro quanto: a materialidade.

Aponta o Ministério Público que a associação se deu nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar relacionadas ao primeiro roubo, ou seja, no dia 13/05/2019, na casa de Nilda.

Considerando ser a denúncia o limite da imputação, da cognição desfavorável ao acusado, portanto, não há que se falar em momento anterior a isso.

Tendo em vista a dinâmica delineada, não se tem associação criminosa, mas decisão de prática de crimes específicos, em concurso de pessoas.

A união retratada foi eventual, não permanente ou estável, apenas sendo feita para aqueles crimes praticados, mesmo que tenha havido prévio ajuste quanto as formas e atuações de cada agente.

Não há identidade conceitual entre ajustar a prática de crimes e a associação criminosa do art. 288 do CP. Aquele, o ajuste, é inerente, neste caso, ao concurso de pessoas, não sendo suficiente, porém, para a configuração da permanência e estabilidade exigidas polo tipo mencionado.

Portanto, não se reconhece a materialidade delitiva em relação à associação criminosa. [...]

DO CONCURSO DE CRIMES

Quanto à continuidade delitiva, tem-se: Crime continuado [...].

Embora se tenha visão extremamente crítica e bastante restritiva acerca do tratamento da continuidade delitiva, no presente caso se vislumbra que as condutas não se dissociam de maneira alguma, seguindo uma linha no tempo/espaço, que se mostra bem vincado como um fato ocorrido inicialmente e outro na sequência (tempo/espaço) que se mostra, este último, uma continuação daquele outro.

Isso se torna ainda mais claro que se verifica a utilização de um veículo após o primeiro roubo nos outros dois, saindo de um local para outro, sucessivamente.

Assim, conclui-se que se está diante de continuidade delitiva prevista no “caput” do art. 71 do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:

I. CONDENAR VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”) em relação à imputação vinculada ao art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP [...];

II. CONDENAR VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”) em relação à imputação vinculada ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP [...];

III. ABSOLVER THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA em relação à imputação vinculada 1º, 2º e 3º Fatos;

IV. ABSOLVER VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”) e THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA em relação à imputação do art. 288 do CP (4º Fato). [...]

IV.1 VAGNER DOS SANTOS FARIAS (“Jacaré”) [...]

1º Fato – Código 81893 [...]

a. Culpabilidade: [...]; b. Antecedentes: há condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos, qual seja, Processo de Código 105130, de Colíder. Por se tratar de reincidência, deixa aqui de ser valorado; c.

Conduta social: [...]; f. Circunstâncias: a prática de infração penal por meio de concurso de pessoas é mais reprovável [...]. Valoração negativa; g. Consequências: [...];

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (UMA), fixa-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Há atenuante. Valora-se a confissão, a qual foi bastante ampla.

Há agravante: reincidência (Código 105130, de Colíder).

Prevalecendo a confissão sobre a reincidência, atenua-se a pena [...], retornando à pena-mínima, de 04 anos de reclusão.

Por isso, fixa-se a pena-intermediária em 04 ANOS DE RECLUSÃO.

Não há causa de diminuição.

Há causa de aumento. Incidentes as causas de aumento de emprego de arma de fogo e concurso de mais de duas pessoas.

Conforme art. 68, p. único, do CP, aumenta-se a pena em 2/3, indo para 70 meses (05 anos e 10 meses de reclusão).

Por isso, fixa-se a pena em 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 165 DIAS-MULTA [...]

2º Fato – Código 81895 [...]

Neste episódio, há duas vítimas delineadas pela Denúncia (limite máximo de cognição em desfavor de quem é acusado, frise-se): Marlene e Leandro. [...].

a. Culpabilidade: [...]; b. Antecedentes: há condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos, qual seja, Processo de Código 105130, de Colíder. Por se tratar de reincidência, deixa aqui de ser valorado; c.

Conduta social: [...]; f. Circunstâncias: a prática de infração penal por meio de concurso de pessoas é mais reprovável, devendo ser valorada. [...]; g. Consequências: [...]

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (UMA), fixa-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Há atenuante. Valora-se a confissão, a qual foi bastante ampla.

Há agravante: reincidência (Código 105130, de Colíder). Prevalecendo a confissão sobre a reincidência, atenua-se a pena [...], retornando à pena-mínima, de 04 anos de reclusão.

Por isso, fixa-se a pena-intermediária em 04 ANOS DE RECLUSÃO.

Não há causa de diminuição.

Há causa de aumento. Incidente a causa de aumento de emprego de arma de fogo. Aumenta-se a pena em 2/3, indo para 70 meses (05 anos e 10 meses de reclusão).

Por isso, fixa-se a pena, para cada um dos delitos, em 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 165 DIAS-MULTA [...].

As condutas, entre si, revelam cenário de concurso formal de crimes (art. 70 do CP), já que se deu a partir de conduta única contra mais de uma vítima. Portanto, deve haver a exasperação. Neste caso, trata-se de concurso formal próprio, pois os desígnios eram únicos.

Assim, exaspera-se em 1/6 a pena, chegando a 81 meses e 330 dias-multa (art. 72 do CP).

Por isso, fixa-se a pena em 06 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 330 DIAS-MULTA [...]

3º Fato – Código 81890

Neste episódio, há três vítimas delineadas pela Denúncia (limite máximo de cognição em desfavor de quem é acusado, frise-se): Santana (maior de 60 anos), Guiomara e Adílson. [...]

a. Culpabilidade: [...]; b. Antecedentes: há condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos, qual seja, Processo de Código 105130, de Colíder. Por se tratar de reincidência, deixa aqui de ser valorado; c.

Conduta social: [...]; f. Circunstâncias: a prática de infração penal por meio de concurso de pessoas é mais reprovável, devendo ser valorada. [...]. g. Consequências: [...].

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (UMA), fixa-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Há atenuante.

Valora-se a confissão, a qual foi bastante ampla.

Há agravante: reincidência (Código 105130, de Colíder) e praticada contra pessoa maior de 60 anos (Santana). Prevalecendo a confissão sobre a reincidência, o que sobra da confissão se anula com a agravante da idade (isso quanto a Santana).

Por isso, fixa-se a pena-intermediária em 04 ANOS e 09 MESES DE RECLUSÃO.

Em relação às vítimas Adílson e Guiomara, sem a agravante da idade, atenua-se a pena, indo para 04 ANOS DE RECLUSÃO.

Não há causa de diminuição.

Há causa de aumento. Incidente a causa de aumento de emprego de arma de fogo. Aumenta-se a pena em 2/3, indo para 95 meses (07 anos e 11 meses de reclusão), isso quanto ao cenário da vítima Santana.

Em relação às vítimas Adílson e Guiomara, aumentando-se a pena, chega-se a 70 meses (05 anos e 10 meses de reclusão).

Por isso, fixa-se a pena, para os cenários relativos a Adílson e Guiomara, em 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 165 DIAS-MULTA [...].

Por isso, fixa-se a pena, em relação à vítima Santana, em 07 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 238 DIAS-MULTA [...].

As condutas, entre si, revelam cenário de concurso formal de crimes (art. 70 do CP), já que se deu a partir de conduta única contra mais de uma vítima. Portanto, deve haver a exasperação.

Neste caso, trata-se de concurso formal próprio, pois os desígnios eram únicos.

Valendo-se da pena mais grave (art. 70 do CP), exaspera-se em 1/5 a pena (três crimes), chegando a 114 meses e 568 dias-multa (art. 72 do CP).

Por isso, fixa-se a pena em 09 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 568 DIAS-MULTA [...]

Conforme argumentado na fundamentação, entre os três Fatos, reconheceu-se a continuidade delitiva.

Assim, incidente o art. 71 do CP.

As penas definitivas são:

a. 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 165 DIAS-MULTA;

b. 06 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 330 DIAS-MULTA;

c. 09 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 568 DIAS-MULTA.

Valendo-se do art. 71 do CP, incide, sobre a pena mais grave, a fração de 1/5, chegando-se a 136 meses e 681 dias-multa.

Por isso, fixa-se a pena DEFINITA em 11 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO E 681 DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (não há notícia de renda). [...]

Por força do art. 33, § 2º, “A”, do Código Penal, considerando-se o “quantum” pós-detração, estabelece-se o REGIME FECHADO [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - Sistema
Primus -
Códigos 81890, 81893 81895).

Pois bem.

Em sede policial colheram-se os depoimentos – FATO 1/Código 81893 -

de Nilda Mariano da Silva Ortega (vítima - ID 59626188), Clodoaldo de Lima e Aparecido Calisto (testemunhas - ID 59626197/59626196), bem como os interrogatórios de VAGNER DOS SANTOS FARIAS (apelante/apelado conhecido como “Jacaré” - ID 59626196) e THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA (apelado ID 59626196); - FATO 2/Código 81895 - Marlene Monteiro Munhoz (vítima e funcionária do estabelecimento “Cia da Prata” - ID 61326450), Sandra Gonzaga Cordeiro (proprietária da “Cia da Prata” - ID 61326451), Leandro Josué Cordeiro Barros (vítima e proprietário da empresa “Cia Tecnologia” - ID 61326451), Clodoaldo de Lima e Aparecido Calisto (testemunhas - IDs 61326459/61326459), THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA (apelado - IDs 61326453/ID 61326458 e ID 61326459); - FATO 3/Código 81890 -
Adilson de Oliveira (vítima - ID 998749), Santana Vieira da Silva (vítima com 66 anos de idade - ID

59987499), Guiomara Aparecida Martins Salapata (vítima - ID 59987499), Clodoaldo de Lima e Aparecido Calisto (testemunhas - IDs

59996955/59996955), bem como VAGNER DOS SANTOS FARIAS (apelante/apelado - ID 59996954) e THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA (apelado - ID 59996954 e ID

59996955).

Em Juízo [instrução conjunta Códigos 81893, 81895 e 81890], foram ouvidos Simone Aparecida Gomes, Elton Soares Resende, Sirley da Conceição Vieira, Nilda Mariano da Silva Ortega, Adilson de Oliveira, Guiomara Aparecida Martins Salapata,

Santana Vieira da Silva, Leandro Josué Cordeiro Barros e Marlene Monteiro Munhoz, Nilda Mariano da Silva Ortega, assim como interrogados o apelante/apelado VAGNER DOS SANTOS FARIAS e o apelado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA
(Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID 613265544 e Código 81890/ID 59997022).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
em 13.5.2019, ocorreu o FATO 1, por volta das 22h30min, na residência localizada na Estrada Moreira Salles, na Chácara Recanto, Zona Rural, em Nova Bandeirantes/MT, sendo que o apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS, na companhia de dois outros agentes, utilizando arma de fogo, restringiram a liberdade da vítima Nilda Mariano da Silva Ortega e lhe subtraíram dois celulares, uma aliança, um notebook e um veículo Tucson. Os agentes permaneceram na residência da vítima até amanhecer, quando a funcionária Sirley da Conceição Vieira chegou e, também, foi rendida. A vítima e a funcionária reconheceram o apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS, os demais estavam encapuzados (Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID 613265544 e Código 81890/ID 59997022);

- em 14.5.2019, foi praticado o FATO 2, por volta das 8h30min, nos estabelecimentos comerciais “Loja Cia Pratas” e “Cia Tecnologia”, ambos situadas na Rua Toledo, nº 202, Bairro Centro, no Município de Nova Bandeirantes/MT, quando o apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS e outros dois agentes, com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas Marlene Monteiro Munhoz e Leandro Josué Cordeiro Barros, relógios de diversas marcas, brincos, correntes, pingentes, anéis pulseiras e celulares. O apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS foi identificado pelas vítimas, ao passo que o apelado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA não foi reconhecido; o apelante e seus comparsas deixaram o local no veículo Tucson subtraído da vítima Nilda Mariano da Silva Ortega (Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID 613265544 e Código 81890/ID 59997022);

- na mesma dada [14.5.2019] aconteceu o FATO 3, por volta das 9h30min, ocasião na qual o apelante e outros dois agentes adentraram na Chácara Recanto, Zona Rural, Município de Nova Bandeirantes/MT, utilizando-se do veículo Tucson [objeto do primeiro roubo] e, mediante emprego de arma de fogo [uma pistola e um revólver calibre 38], renderam as vítimas Adílson de Oliveira, Guiomara Aparecida Martins Salapata e Santana Vieira da Silva [maior de 60 anos] e subtraíram relógios, brincos, correntes, ferramentas [esteios], celulares, além do veículo Fiat Strada, de cor branca e uma motocicleta Honda CG Titan, cor prata. As vítimas reconheceram o apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS, por ser o único que estava de “cara limpa”, os demais estavam encapuzados (Relatório de Mídias - Código 81893/ ID 59626264; Código 81895/ID 613265544 e Código 81890/ID 59997022);

- Elton Soares Resende [policial civil], em Juízo, relatou que os investigadores de polícia acessaram as redes sociais do apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS e chegaram ao apelado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA, o qual postou fotos usando um relógio objeto do roubo no estabelecimento “Loja Cia Pratas” (Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID 613265544 e Código 81890/ID 59997022);

- Aparecido Calisto e Clodoaldo de Lima [proprietário e funcionário da borracharia, respectivamente], na fase policial, reconheceram o apelante VAGNER DOS SANTOS FARIAS e o codenunciado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA como sendo as pessoas que, no dia 14.5.2019, estiveram no estabelecimento com o veículo Strada e deixaram no local a Honda CG Titan, cor prata, objetos subtraídos das vítimas Adilson de Oliveira e Guiomara Aparecida Martins Salapata
(Código 81893/ID 59626197 e ID 59626196; Código 81895/ID 61326459 e ID 61326459; Código 81890/ID 59996955);

- VAGNER DOS SANTOS FARIAS [apelante/apelado] admitiu a prática dos roubos contra as 6 (seis) vítimas, relatando toda a dinâmica dos fatos na companhia de outros dois agentes, mas se recusou a identificá-los (Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID613265544 e Código 81890/ID59997022);

- THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA [apelado] negou o cometimento dos delitos, em ambas as fases da persecução penal, e afirmou que nas datas dos fatos se encontrava na cidade de Colíder/MT, o relógio constante das mídias sociais [reconhecido como sendo um dos subtraídos do estabelecimento comercial “Loja Cia Pratas”] encontrou no trabalho e estaria guardado na casa da namorada (Código 81893/ID 59626196; Código 81895/ID 61326453/ID 61326458 e ID 61326459; Código 81890/ID 59996954 e ID 59996955;

Relatório de Mídias - Código 81893/ID 59626264; Código 81895/ID613265544 e Código 81890/ID59997022).

Analisam-se os recursos pela ordem interposição.

Do apelo ministerial.

As vítimas dos roubos, quais sejam Nilda Mariano da Silva Ortega [FATO 1], Marlene Monteiro Munhoz e Leandro Josué Cordeiro Barros [FATO 2] e Adílson de Oliveira, Guiomara Aparecida Martins Salapata e Santana Vieira da Silva [FATO 3], não reconheceram o apelado THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA como coautor dos delitos, embora, na fase extrajudicial, ele tenha sido reconhecido por fotografia pelas testemunhas Aparecido Calisto e Clodoaldo de Lima como sendo um dos agentes que esteve na borracharia para consertar o veículo Fiat Strada furtado [FATO 3].

Nesse quadro fático-probatório, não há prova judicializada de que o apelado [THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA] tenha participado dos roubos majorados imputados, de modo que se afigura cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(TJMT, AP nº 46797/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2015; TJMT, AP nº 22406/2018 - Des. Orlando de Almeida Perri - 24.7.2018).

No que concerne à imputação por associação criminosa (CP, art. 288), não há evidencia de estabilidade/permanência entre os agentes, mas concurso eventual de pessoas [do apelante/apelado VAGNER DOS SANTOS FARIAS e outros dois indivíduos], notadamente porque mantida a absolvição do codenunciado [THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA].

Se os elementos de provas não apontam,
“o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do crime de associação criminosa (CP, art. 288), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe”
(AP N.U 0002875-55.2016.8.11.0080 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 9.6.2020).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, lançado na Apelação Criminal nº 0001179-43.2019.8.11.0091 (Código 81893):

“[...] os elementos probatórios não são capazes de apontar com segurança a permanente associação dos acusados para o fim de cometer crimes e também há certa carga dubitativa acerca da participação do corréu Thiago Augusto Silveira Moreira nos crimes de roubo.

Característico do bando ou quadrilha, é a estabilidade ou permanência da reunião, com o fim de cometer crimes, ainda que esse conceito de permanência seja eletivo e dependente, em regra, dos planos criminosos que a associação tem em vista. É o que distingue da coparticipação delituosa: conjugação de esforços transitória ou momentânea para o cometimento de certo crime. (Direito Penal, vol. 4, 24 ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 92).

Assim, a figura típica do crime de associação criminosa pressupõe um elemento subjetivo especial, consubstanciado na reunião de indivíduos com a finalidade precípua de cometer crimes. Note-se que o legislador estabelece a prática de crimes pelo grupo, de forma proposital, para fins de distinção da reunião duradoura e estável de indivíduos com o concurso de agentes, previsto no art. 29 do Código Penal, aplicável somente em relação à coautoria para a prática de delitos específicos.

Dentro desse raciocínio, sabe-se apenas que o delito foi cometido por, pelo menos, três agentes. Contudo, salvo melhor juízo, não foram produzidas provas suficientes no sentido de que os réus se encontravam reunidos, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem crimes, consoante se vê da análise do acervo probatório efetuado pelo ilustre Magistrado singular. [...].

As provas também são insuficientes para lastrear a condenação do corréu Thiago Augusto Silveira Moreira pelos crimes de roubo. [...]

E, com efeito, em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento, não foi exibido o anexo fotográfico à testemunha Aparecido Calixto, para que pudesse confirmar o reconhecido efetuado na fase inquisitória, sobretudo em relação ao acusado Thiago.

Em face disso, em que pese a existência de indícios de que o acusado Thiago tenha praticado a infração cuja autoria está o Ministério Público a lhe imputar, tais indícios não se converteram na marcha da instrução criminal em prova convicta e inconteste para dar a certeza que é necessária ao édito condenatório.

Dessarte, não havendo precisão acerca da participação do acusado Thiago na prática do roubo, mostra-se prudente sua absolvição, tal como procedido pelo preclaro Magistrado singular, sob pena de se negar vigência ao consagrado princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, de modo que não procede o apelo ministerial.”
(Parecer nº 000581-069/2019 - Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 70100494)

Assim sendo, conserva-se a sentença absolutória de THIAGO AUGUSTO SILVEIRA MOREIRA dos roubos e associação criminosa (CPP, art. 386, VII e art. 386, III) e de VAGNER DOS SANTOS FARIAS por associação criminosa (CPP, art. 386, III).

Do recurso de VAGNER DOS SANTOS FARIAS.

O aumento da pena
pelo
emprego de arma de fogo,
na fração de 2/3 (dois terços)
“é
taxativo e decorre do imperativo
legal
”
, consoante disposto no art. 157, § 2º-A do CP (TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2020).

Logo, impõe-se manter a fração legal adotada pelo juiz da causa.

Quanto ao concurso formal, a falta de indicação expressa na denúncia não obsta sua aplicação, consoante orientação do c. STJ:

“A assertiva de que a capitulação constante da denúncia não vincula o julgador é suficiente para afastar a tese defensiva de que ao poderia o MP requerer a condenação do ora agravante por roubo circunstanciado, em concurso formal, por falta de expressa menção do art. 70 do CTB na peça acusatória. O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público.”
(AgRg no AG nº 888102/MG - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.12.2010)

No mesmo sentido, o e. TJMG decidiu:

“Se a denúncia narra expressamente a prática de dois crimes de roubo, em situação que se amolda àquela prevista no artigo 70 do Código Penal, o reconhecimento do concurso formal não configura qualquer nulidade.”
(AP N.U 1.0024.14.319098-1/001- Relator: Des.ª Maria Luíza de Marilac - 14.9.2018)

Por conseguinte, mostra-se impertinente a impugnação de incidência.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, revisar a pena.

O apelante foi condenado por roubos cometidos no dia 13.5.2019, às 22h30m [FATO 1] e no dia 14.5.2019, às 8h30m [FATO 2] e às 9h30m [FATO 3]. No FATO 1, a conduta do apelante atingiu o patrimônio de Nilda
Mariano da Silva Ortega
, no FATO 2, foram subtraídos bens das vítimas
Marlene Monteiro Munhoz
e Leandro
Josué Cordeiro Barros
, ao passo que, no FATO 3, das vítimas Adilson de Oliveira, Guiomara Aparecida Martins Salapata e Santana Vieira da Silva (IDs
59626187/61325999 e
59987497
).

O Juízo singular reconheceu os roubos em face de 6 (seis) vítimas e aplicou,
concomitantemente, o concurso formal [FATO 2 e FATO 3] e a continuidade delitiva [FATOS 1, 2 e 3].

A aplicação da majoração da pena pelo concurso formal e, posteriormente, pelo crime continuado configura indevido
bis in idem
,
“devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal”
(STJ, HC 371.075/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2017; TJMT, Ap nº 135746/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.2.2018; Ap nº 128038/2017 - Terceira Câmara Criminal - 13.3.2018; Ap nº 26983/2017 - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017).

Todavia, a incidência da continuidade delitiva [entre todos os roubos],

sopesada a maior pena aplicada [7 anos, 11 meses de reclusão e 238 dias multa] e a fração de aumento em 1/2 (metade) [pelo cometimento de 6 infrações], conduziria à pena total para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão, ao passo que a pena totalizada, pelo juiz da causa, resultou em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [mais elevada em 6 (seis) meses].

Nesse contexto, impõe-se manter a pena aplicada pelo juiz da causa [11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], por
imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Nas situações em que configuradas as duas hipóteses de aumento da pena concernentes ao
concurso formal
e à
continuidade
delitiva, admite-se apenas uma exacerbação, qual seja, aquela relativa ao crime continuado, sob pena de bis in idem” (STJ - HC n. 178499/MT, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 1-8-2011). Nos casos em que a nova regra de aplicação da pena resultar em situação prejudicial aos recorrentes [...], é de rigor a manutenção da pena aplicada na sentença condenatória.”
(AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017)

Por ouro lado, o Juízo singular
fixou a maior pena privativa de liberdade, pelos roubos, em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa [vítima Santana Vieira da Silva].

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016 e Enunciado Criminal 33).

No caso, considerado o aumento da pena-base em 9 (nove) meses, a fração de 2/3 (dois terços), na terceira-fase, e o concurso formal [
FATO 2 e FATO 3] e continuidade delitiva [FATOS 1, 2 e 3],
os dias-multa correspondem a 36 (trinta e seis).

Portanto, a pena pecuniária deve ser corrigida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 36 (trinta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021